Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-36.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – Escritura Pública Declaratória – Questão a envolver posse de determinado imóvel – Exegese do disposto no art. 219, caput, do Código Civil – Ato que possui validade apenas em face daquele que subscreveu a declaração – Ação de reintegração de posse movida pela autora que foi julgada procedente – Impossibilidade de que se reconheça nulidade – Sentença de

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – Escritura Pública Declaratória – Questão a envolver posse de determinado imóvel – Exegese do disposto no art. 219, caput, do Código Civil – Ato que possui validade apenas em face daquele que subscreveu a declaração – Ação de reintegração de posse movida pela autora que foi julgada procedente – Impossibilidade de que se reconheça nulidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.